Tribunal: TJDFT
Processo: 0715559-54.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. ASTREINTES. PROCESSO DE CONHECIMENTO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO MEDIANTE LIMINAR. NÃO CONFIRMAÇÃO EM ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONFIRMAÇÃO NO PROCESSO PRINCIPAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela autora contra a sentença que, nos autos de cumprimento provisório de decisão que fixou astreintes, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar em verificar se foi ou não confirmado o direito do exequente às astreintes pela decisão definitiva de mérito no processo principal.
III. Razões de decidir.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento da Corte Especial no REsp 1.200.856/RS, julgado em 01/07/2014, de relatoria da Min. Sidney Beneti, fixou, em sede de recursos repetitivos, Tema Repetitivo 743, a seguinte tese jurídica: "A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo".
3.1. A respeito do levantamento das astreintes, o § 3o do art. 537 do CPC dispõe que a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.
3.2. No caso em análise, não houve a confirmação da liminar na sentença do processo de conhecimento e, do mesmo modo, em sede de agravo de instrumento, não houve a confirmação da decisão liminar, uma vez que inexistiu menção à cominação de astreintes pelo descumprimento da obrigação de não fazer. Logo, não houve o trânsito em julgado favorável à parte no sentido da fixação de astreintes, como consignou a sentença ora recorrida, não sendo o caso de aplicação de astreintes.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “Nos termos do Tema Repetitivo 743, as astreintes somente poderão ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito.”.
__________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 743
Dispositivos relevantes citados: art. 537, § 3o, do CPC.